Tribunal: TJSP
Processo: 1002127-60.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA – Indenização – Perda da chance de ver ação de trabalhista por acidente de trabalho ou doença do trabalho julgada procedente – Advogados que comprovaram o devido acompanhamento e condução da ação – Não apresentação de replica ou impugnação ao laudo pericial que não foram determinantes para a improcedência da ação Laudo pericial – Doença de caráter genético

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA – Indenização – Perda da chance de ver ação de trabalhista por acidente de trabalho ou doença do trabalho julgada procedente – Advogados que comprovaram o devido acompanhamento e condução da ação – Não apresentação de replica ou impugnação ao laudo pericial que não foram determinantes para a improcedência da ação Laudo pericial – Doença de caráter genético e degenerativo pré-existente – Teoria da perda da chance que exige prejuízo real e certo, dentro de juízo de probabilidade mínimo, e não mera possibilidade – Ausente conduta culposa e prejuízo – Sem pressuposto para a responsabilização – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002127-60.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante RAMON
GONÇALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FRANCISCO DE
PAULA e SALOMÃO ZATITTI NETO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002127-60.2018.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: Ramon Gonçalves da Silva
Apelados: Francisco de Paula e Salomão Zatitti Neto
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1002127-60.2018.8.26.0066
Apelante: Ramon Gonçalves da Silva
Apelada: Francisco de Paula e outro
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33967)
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA

Indenização
Perda da chance de ver ação de
trabalhista por acidente de trabalho ou doença do
trabalho julgada procedente
Advogados que
comprovaram o devido acompanhamento e condução
da ação Não apresentação de replica ou impugnação
ao laudo pericial que não foram determinantes para a
improcedência da ação Laudo pericial
Doença de
caráter genético e degenerativo pré-existente Teoria
da perda da chance que exige prejuízo real e certo,
dentro de juízo de probabilidade mínimo, e não mera
possibilidade Ausente conduta culposa e prejuízo
Sem pressuposto para a responsabilização Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por RAMON
GONÇALVES DA SILVA (fls. 376/403) contra a r. sentença de fls. 368/374, proferida
pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barretos, Dr. Hélio. Alberto de
Oliveira Serra e Navarro, que julgou improcedente a ação de indenização por perda
de uma chance proposta em face de FRANCISICO DE PAULA SILVA E OUTRO.
Sustenta o apelante a perda de uma chance por
negligência dos advogados na condução de ação trabalhista por eles movida em seu
favor. Registra a não apresentação de replica, a não impugnação do laudo pericial,
assim como a não produção de prova oral. Diz, ainda, que o laudo pericial por ele
encaminhado aos patronos indicava a concausa do trabalho desenvolvido para o
agravamento de sua doença. Destaca a ausência de pedido de concausa.
Transcreve precedentes. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões apresentadas às fls. 406/414 e 415/423.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos. O apelante
é beneficiário da gratuidade de justiça e está isento do recolhimento do
preparo.
Não há alegação de intempestividade.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso,
mas a ele nego provimento.
É incontroversa a celebração de contrato de prestação de
serviços advocatícios pelas partes, para propositura de ação de indenização, na
Justiça do Trabalho, contra o antigo empregador do apelante, em razão de
acidente/doença do trabalho.
O apelante alega desídia por parte dos apelados que não
apresentaram replica, não impugnaram o laudo pericial desfavorável e tampouco
produziram a prova oral testemunhal. Destaca ainda, que o pedido inicial deveria ter
englobado a concausa da empregadora para o agravamento de sua doença.
Reivindica, então indenização pela perda da chance de ter
sua pretensão indenizatória julgada procedente, com reconhecimento dos prejuízos
suportados em razão de acidente/doença do trabalho.
Por sua vez, os apelados afirmam ter acompanhado
diligentemente todo o trâmite da ação, com atuação e apresentação das
manifestações cabíveis e adequadas. Pontua que as testemunhas não foram ouvidas
uma vez que o apelante, ainda que notificado não as apresentou na data da
audiência. Destacam, especialmente, que o laudo pericial concluiu pela existência de
doença de caráter congênita e degenerativa preexistente ao exercício laboral do
apelante e sem qualquer relação com a atividade desenvolvida.
Para a responsabilidade, indispensável a demonstração
da conduta culposa, do prejuízo e do nexo de causalidade entre ambos.
E, nos termos do disposto no artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, era ônus do apelante a comprovação dos fatos e
fundamentos constitutivos do direito alegado.
E, tal como registrado pelo magistrado, aqui destaco que
o laudo pericial realizado nos autos da ação trabalhista é bastante claro quanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência de nexo de causalidade entre a doença do apelante e a atividade por ele
então desenvolvida. O laudo pericial é expresso quanto à pré-existência da patologia,
que tem caráter genético e degenerativo.
Assim, diante da conclusão do laudo pericial, pouco
razoável imputar a improcedência da ação a negligência dos advogados.
Ademais, a falta de apresentação de replica ou falta de
impugnação ao laudo pericial, não foram determinantes à improcedência da ação,
mas a própria ausência do direito do autor, ora apelante.
Portanto, ausente prova da conduta culposa dos apelados.
Ora, mesmo a teoria da perda da chance, para a
responsabilização, exige dano real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade
mínimo, e não mera possibilidade. Nesse sentido: REsp 1.104.665-RS, Rel. Min.
Massami Uyeda, julgado em 9/6/2009.
Assim, seja por falta de comprovação da conduta
negligente, imprudente ou imperita do apelado, seja pela ausência de prova do dano
real, atual e certo, isto é, a perda da chance de ver a ação de indenização proposta
em face do antigo empregador de apelante julgada procedente, falta qualquer
pressuposto para a responsabilização.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e em aplicação
ao disposto no artigo 85, §11o. Do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios para 12% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator